Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISCUSSÃO RELATIVA AO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER, inconformado com o acórdão que fixou honorários à parte recorrente, vencida, em prol do DER, com base no valor da causa, 10% (dez por cento), diante do valor irrisório dado à causa. Requer a aplicação do critério da equidade na fixação dos honorários.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Sem contrarrazões, ID. 51477410.
3. O DER argumenta em suas razões vício no julgamento quanto ao critério de fixação de honorários com base no valor da causa, sob o argumento de que, quando irrisório o valor dado à causa, no caso, R$ 130,16 (cento e trinta reais e dezesseis centavos), o arbitramento de honorários deve utilizar o critério de equidade, observado o disposto no § 8o do art. 85, que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa”.
4, Observando-se o parâmetro do § 8o do art. 85 do CPC, percebe-se que, de fato, da decisão proferida decorreria a condenação em honorários no valor de R$ 13,00 (treze reais), valor claramente irrisório. Julgado nesse sentido das Turmas Recursais: Primeira Turma Recursal, Relator Flávio Fernando de Almeida da Fonseca, julgado em 19/05/2023, publicado em 30/05/2023: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso da parte ré. Alega a existência de contradição, omissão e erro material face a condenação irrisória em honorários no equivalente a 10% do valor da condenação, o que resulta em apenas R$ 66,80 a título de honorários de sucumbência. Assim, pugna pela fixação por apreciação equitativa (Art. 85, §§ 2o e 8o, CPC). II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. Com efeito, ante o valor irrisório arbitrado e, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional e o tempo exigido para o seu serviço, necessária a adequação dos honorários advocatícios, tendo em vista o critério da equidade. Assim, concede-se efeitos infringentes aos embargos para que onde se lê: "Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, leia-se:Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da condenação, em R$ 500,00 (quinhentos reais). IV. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, nos termos indicados. V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
5. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado merece reparo, diante do irrisório valor dado à causa, para sanar o vício apontado, e fixar honorários observado o critério da equidade. Embargos conhecidos e acolhidos. Fica alterado o item 8 do acórdão de |ID. 50442990, que passará a ter a seguinte redação: “ 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), diante do irrisório valor atribuído à causa, com base no critério da equidade.”

6. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.